Tribunal: STJ
Processo: 0003574-84.2020.8.21.0029
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2165299 - RS (2024/0313780-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADA
: ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
AGRAVADO
: ELISABETE PEDROSO
ADVOGADOS
: GUSTAVO REISDORFER CARDOSO - RS047175
ELVIO JAIR WARPECHOWSKI - RS059365
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE
CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. CONSECTÁRIO LEGAL
DA CONDENAÇÃO. TEMA 1170/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ permite a alteração dos índices de correção monetária e
juros a qualquer tempo na instância ordinária, podendo até mesmo ser conhecida de
ofício, sem caracterizar preclusão (AgInt no REsp n. 2.156.620/SC, relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
27/11/2024
).
2/12/2024
2. O entendimento do STF, firmado em sede de repercussão geral, é no sentido de que
"é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não
tributárias o índice de juros moratórios estabelecidos no art. 1o-F da Lei n. 9494/97, na
redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação,
mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado"
(Tema 1170/STF).
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
04/09/2025
10/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50560369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/09/2025 17:10:51
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 5bd952eb-4bea-4182-ad55-0a3ca30f6369

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50560369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/09/2025 17:10:51
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 5bd952eb-4bea-4182-ad55-0a3ca30f6369

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2165299 - RS (2024/0313780-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADA
: ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
AGRAVADO
: ELISABETE PEDROSO
ADVOGADOS
: GUSTAVO REISDORFER CARDOSO - RS047175
ELVIO JAIR WARPECHOWSKI - RS059365
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE
CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. CONSECTÁRIO LEGAL
DA CONDENAÇÃO. TEMA 1170/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ permite a alteração dos índices de correção monetária e
juros a qualquer tempo na instância ordinária, podendo até mesmo ser conhecida de
ofício, sem caracterizar preclusão (AgInt no REsp n. 2.156.620/SC, relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
27/11/2024
).
2/12/2024
2. O entendimento do STF, firmado em sede de repercussão geral, é no sentido de que
"é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não
tributárias o índice de juros moratórios estabelecidos no art. 1o-F da Lei n. 9494/97, na
redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação,
mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado"
(Tema 1170/STF).
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto pelo
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra a decisão que negou provimento ao
recurso especial.
O agravante aponta, inicialmente, a ocorrência de violação do art. 1.022 do
CPC, por considerar omisso e contraditório o acórdão recorrido.
No mérito, defende que:
Documento eletrônico VDA49649597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:49
Código de Controle do Documento: d06ca279-ec0a-480a-9158-bb6413a7aaed

A controvérsia dos autos reside no fato de que o próprio cálculo da
exequente utilizou a TR como índice de correção monetária e que
houve concordância com a manifestação da Contadoria do Foro que
reputava como corretos os cálculos da Fazenda Pública, os quais
também empregavam a TR. Sendo assim, após esse momento
processual, houve insurgência acerca dos consectários legais
empregados, o que demonstra claramente a existência de preclusão
lógica quanto ao assunto. Ora, houve a prática de ato processual no
sentido de aplicar um índice de correção monetária e, após, a parte se
insurgiu quanto ao índice por ela mesma utilizado (fl. 407).

Destaca, por fim, que "a pretensão executiva não pode ser alargada no
decorrer da execução, considerando a impossibilidade de modificação dos critérios de
atualização pela preclusão lógica" (fl. 409).
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão da
questão ao Colegiado.
Não foi oferecida impugnação.
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Conforme anteriormente afirmado, quanto à alegada violação do art. 1.022
do CPC/2015, por omissão do Tribunal
acerca da preclusão, consta do acórdão
a quo
dos embargos declaratórios o seguinte (fl. 251-263):

Acerca da incidência depois do trânsito em julgado, a posição das 1a e
2a Turmas do e. STJ, competentes para o julgamento dos feitos
atinentes a direito público:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA.
JUROS
MORATÓRIOS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA. CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO. OFENSA À
COISA JULGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Conforme
estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir
de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
Documento eletrônico VDA49649597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:49
Código de Controle do Documento: d06ca279-ec0a-480a-9158-bb6413a7aaed

admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado
Administrativo n. 3). 2. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento
do R Esp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a
correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se
renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de
regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o
entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime
dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os
processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o
trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois,
nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (E Dcl no
AgRg no R Esp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
,D Je
15/09/2015
). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no R Esp
25/09/2015
1797129/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em
, D Je
) (grifei)
23/09/2019
25/09/2019
[...]
Nesse diapasão, a motivação do acórdão embargado, no sentido da
não violação da coisa julgada, a afastar a preclusão arguida e o pleito
homologatório, com base nos Temas no 810, do c. STF, e no 905, do e.
STJ.

Não se constata a existência de vícios, pois o acórdão esclareceu que não
há preclusão para aplicação dos Temas 810 do STF; e 905 do STJ, nos termos da
jurisprudência das Cortes Superiores. A insurgência, na verdade, configura-se mero
inconformismo do recorrente.
No mérito, a jurisprudência do STJ é no sentido de que:

[...] os juros de mora e a correção monetária são encargos acessórios
da obrigação principal, possuindo caráter eminentemente processual, e
portanto, devem ser incluídos na conta de liquidação, ainda que já
homologado o cálculo anterior, inexistindo preclusão ou ofensa à coisa
julgada por causa dessa inclusão. Assim, as alterações do art. 1o-F da
Lei 9.494/1997, introduzidas pela Medida Provisória 2.180-35/2001 e
pela Lei 11.960/2009, têm aplicação imediata a todas as demandas
judiciais em trâmite, com base no princípio
(AgInt no
tempus regit actum
REsp 1.494.054/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
) (AgInt no
21/6/2021
23/6/2021
REsp 1.882.081/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
).
18/11/2024
22/11/2024

Na mesma linha de compreensão:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA
Documento eletrônico VDA49649597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:49
Código de Controle do Documento: d06ca279-ec0a-480a-9158-bb6413a7aaed

E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
TEMA
N.
1.170
DO
STF.
APLICABILIDADE IMEDIATA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem: o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de
instrumento interposto pela parte ora recorrente, nos autos de
cumprimento individual de sentença (prolatada na Ação Coletiva n.
0072300-28.2012.8. 24.0023).
2. Nesta Corte, decisão negando provimento ao recurso especial, por
incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. Esta Corte Superior de Justiça firmou a compreensão no sentido de
que "os juros de mora e a correção monetária são encargos acessórios
da obrigação principal, possuindo caráter eminentemente processual e
devem ser incluídos na conta de liquidação, ainda que já homologado o
cálculo anterior, inexistindo preclusão ou ofensa à coisa julgada por
causa dessa inclusão. Assim, as alterações do art. 1o-F da Lei n. 9.494
/1997, introduzidas pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001 e pela Lei
n. 11.960/2009, têm aplicação imediata a todas as demandas judiciais
em trâmite, com base no princípio
" (AgInt no REsp
tempus regit actum
n. 2.152.065/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
).
21/10/2024
25/10/2024
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.170 de
repercussão geral (RE n. 1.317.982/ES, relator Ministro Nunes
Margues, Tribunal Pleno, Julgado em
, DJe de
),
12/12/2023
8/1/2024
fixou a tese de que "é aplicável às condenações da Fazenda Pública
envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros
moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação
dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação,
mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado
em julgado".
5. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp 2.158.854/SC, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
,
12/3/2025
DJEN de
).
18/3/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 141, 492 e 597, TODOS DO CPC.
DISPOSITIVOS QUE NÃO AMPARAM A TESE RECURSAL.
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
ALEGADA AFRONTA AO ART. 507 DO CPC. MODIFICAÇÃO DO
ÍNDICE
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
PRECLUSÃO.
INOCORRÊNCIA. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. TEMA
1.170/STF.
ACÓRDÃO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
[...]
2. "É firme o entendimento nesta Corte de que 'a aplicação de juros e
correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer
tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse
sentido não caracteriza julgamento
tampouco conduz à
extra petita,
interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais
institutos são meros consectários legais da condenação' (AgInt no R
Esp 1.353.317/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
Documento eletrônico VDA49649597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:49
Código de Controle do Documento: d06ca279-ec0a-480a-9158-bb6413a7aaed

9.8.2017)" (AgInt no R Esp n. 2.073.159/DF, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
13/11/2023
18/12/2023
). 3. Ao analisar a questão, em sede de repercussão geral, o STF
definiu que "é aplicável às condenações da Fazenda Pública
envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros
moratórios estabelecidos no art. 1o-F da Lei n. 9494/97, na redação
dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação,
mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado
em julgado" (Tema 1.170/STF).
4. Apesar de o Tema n. 1.170/STF se referir, em um primeiro momento,
aos juros de mora, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a
inclui a discussão sobre os índices de correção
ratio decidendi
monetária. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp 2.173.703
/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma,
julgado em
, DJEN de
).
27/11/2024
2/12/2024

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE
MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA.
NATUREZA
PROCESSUAL.
APLICAÇÃO
IMEDIATA
AOS
PROCESSOS EM CURSO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
[...]
2. "É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que 'a aplicação
de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a
qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão
nesse sentido não caracteriza julgamento
, tampouco conduz
extra petita
à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais
institutos são meros consectários legais da condenação' (AgInt no R
Esp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em
, D Je
)". (AgInt no R Esp n. 1.967.170/RS,
3/8/2017
9/8/2017
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/6/2022
29/6/2022
3. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 2.127.450/RS, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
19/8/2024
de
).
22/8/2024

Destaque-se, por fim, que a jurisprudência do STF, firmada em sede de
repercussão geral, é no sentido de que:

[...] é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo
relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios
estabelecidos no art. 1o-F da Lei n. 9494/97, na redação dada pela Lei
n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo
havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em
julgado (Tema 1170/STF).

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA49649597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:49
Código de Controle do Documento: d06ca279-ec0a-480a-9158-bb6413a7aaed

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.165.299 / RS
Número Registro: 2024/0313780-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000322920228217000 00035748420208210029 00074631720228217000 00360179320218217000
00433786420218217000
322920228217000
35748420208210029
433786420218217000
32292022821700000035748420208210029
360179320218217000
70085224640
70085298255
70085505436 70085579746 74631720228217000
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
RECORRIDO
: ELISABETE PEDROSO
ADVOGADOS
: GUSTAVO REISDORFER CARDOSO - RS047175
ELVIO JAIR WARPECHOWSKI - RS059365
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADA
: ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
AGRAVADO
: ELISABETE PEDROSO
ADVOGADOS : GUSTAVO REISDORFER CARDOSO - RS047175
ELVIO JAIR WARPECHOWSKI - RS059365
Documento eletrônico VDA50398349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:32:19
Código de Controle do Documento: bbadda74-366d-4bc1-a5c8-868ecdc0b9c3

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:32:19
Código de Controle do Documento: bbadda74-366d-4bc1-a5c8-868ecdc0b9c3